Tribunal: STF
Processo: ARE 679031
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 



    Indeferimento do pedido de realização de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração. Aplicação da norma do art. 131, 2º, do RISTF.



    Embargos de declaração rejeitados.